Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, restabelecendo a penhora sobre imóvel até a apresentação de nova garantia nos moldes do art. 835, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições, especialmente quanto à suficiência da garantia ofertada e à necessidade de atuação do contador judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a divergência quanto ao valor da dívida e à suficiência da apólice de seguro.

5.

A nomeação de contador judicial prevista no art. 524, §2º, do CPC é faculdade do magistrado, justificável apenas em caso de complexidade técnica, inexistente no caso concreto.

6.

Ausentes os vícios legais exigidos, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão, quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A discordância quanto aos critérios de cálculo do valor da dívida não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 494, 524, §2º, e 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA.
em
face do acórdão de id. 283080897, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA.
, para
reformar a decisão agravada, restabelecendo a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 9.598 do Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, até que a executada apresente nova garantia que atenda integralmente ao disposto no art. 835, §2º, do CPC, considerando o valor atualizado da dívida na data da substituição.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois (i) o valor atualizado do débito em 20/05/2021 seria de R$ 18.864.817,89, conforme sua planilha; (ii) a apólice de seguro no valor de R$ 26.617.427,91 superaria o montante necessário com o acréscimo legal de 30% (R$ 24.524.263,26); (iii) a apólice assegura atualização da dívida durante sua vigência; e, (iv) o acórdão embargado se omitiu em determinar consulta ao contabilista do juízo conforme o art. 524, §2º do CPC. Requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado e restabelecer a decisão que havia aceitado a substituição da penhora (id. 285498850.

O embargado

COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA.
, em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 287850861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no julgado quanto ao valor atualizado do débito, à suficiência da garantia e a necessidade de consulta ao contador judicial para apurar as quantias controvertidas.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou expressamente a divergência de cálculo, reconhecendo a insuficiência da apólice com base nos documentos constante nos autos, e conforme disposto no art. 835, §2°, do CPC.

Ademais, não há contradição interna no julgado. A tese da embargante se limita a discordar dos parâmetros adotados no cálculo da dívida, o que não constitui contradição nos termos legais, mas mero inconformismo com o resultado.

Por oportuno, registro que o artigo 524, §2º do CPC dispõe acerca da faculdade do Magistrado de nomear contador, cujo poder discricionário só se justifica diante de complexidade técnica, o que não se aplica ao caso concreto.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025